Tribunal: TJDFT
Processo: 0749373-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Rossi Residencial S/A e outros em face da decisão proferida no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Helena Tepedino Martins –, que não apreciara a impugnação à avaliação do bem imóvel penhorado que formulara visando a realização de nova cotação do bem constrito e, outrossim, homologara o laudo apresentado pelo oficial de justiça avaliador. Segundo o provimento guerreado, conquanto os agravantes tenham recentemente ofertado impugnação à avaliação do bem penhorado, há muito transcorrera o prazo para insurgirem-se em face do apurado, ficando patente o aperfeiçoamento da preclusão da matéria. Pontuara o julgado, outrossim, que, diante do pouco lapso temporal havido desde a data da avaliação, e, não havendo nos autos elementos objetivos que indiquem a alteração do valor do imóvel, deve ser homologado o apurado pelo oficial de justiça avaliador. Objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos dos decisórios guerreados, e, alfim, seja conhecido e provido, para que seja designada nova avaliação do imóvel penhorado. Como estofo da pretensão reformatória, argumentaram os agravantes, em suma, que a agravada maneja em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrar-se com a quantia que lhe fora assegurada pelo título executivo decorrente da rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes. Sustentaram que, no curso do cumprimento de sentença, fora determinada, pelo Juízo da execução, a penhora do imóvel que perfizera o objeto do contrato rescindido, constituído pela sala 516, Bloco G, Quadra 1, Setor Comercial Norte, Brasília/DF. Mencionaram que, determinada a avaliação do imóvel, o oficial de justiça avaliador atribuíra ao bem o valor de R$288.000,00 (duzentos e oitenta e oito mil reais). Realçaram que aviaram impugnação à avaliação promovida pelo oficial, alegando que o apurado não representa a realidade, pois o efetivo valor de mercado do bem, diante de suas características, é de R$ 336.000,00 (trezentos e trinta e seis mil reais). Assinalaram que, conforme pesquisa em sítio eletrônico de anúncio de vendas, imóveis similares ao bem penhorados são comercializados por valores superiores à R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), ficando patente o equívoco na avaliação realizada pelo oficial de justiça. Pontuaram que a avaliação promovida pelo oficial de justiça não considerara fatores obrigatórios como a localização privilegiada do imóvel e seu estado de conservação. Aduziram que o valor atribuído ao imóvel penhorado pelo oficial de justiça está muito aquém do seu valor de mercado, afirmando ser incorreta a avaliação homologada pelo decisório vergastado. Consignaram que, caso seja preservada a decisão guerreada, sofrerão prejuízos materiais irreparáveis, porquanto o imóvel penhorado poderá ser alienado judicialmente por preço vil, devendo, diante dessas circunstâncias, ser agregado efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso da execução. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Rossi Residencial S/A e outros em face da decisão proferida no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Helena Tepedino Martins –, que não apreciara a impugnação à avaliação do bem imóvel penhorado que formulara visando a realização de nova cotação do bem constrito e, outrossim, homologara o laudo apresentado pelo oficial de justiça avaliador. Segundo o provimento guerreado, conquanto os agravantes tenham recentemente ofertado impugnação à avaliação do bem penhorado, há muito transcorrera o prazo para insurgirem-se em face do apurado, ficando patente o aperfeiçoamento da preclusão da matéria. Pontuara o julgado, outrossim, que, diante do pouco lapso temporal havido desde a data da avaliação, e, não havendo nos autos elementos objetivos que indiquem a alteração do valor do imóvel, deve ser homologado o apurado pelo oficial de justiça avaliador. Objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos dos decisórios guerreados, e, alfim, seja conhecido e provido, para que seja designada nova avaliação do imóvel penhorado. Do alinhado emerge, à primeira vista, a apreensão de que o vertente agravo está destinado a desafiar a decisão que não conhecera da impugnação ao laudo de avaliação do imóvel penhorado que formularam os agravantes e, outrossim, homologara o laudo apresentado pelo oficial de justiça avaliador, donde seu desenlace demanda, precipuamente, a aferição se a impugnação fora aviada tempestivamente. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. De fato, conforme assinalara o provimento arrostado, restara aperfeiçoada a preclusão temporal para que os agravantes se insurgissem contra a avaliação do imóvel penhorado promovida pelo oficial de justiça. É que, em consonância com o que se extrai dos autos do cumprimento de sentença, os agravantes, intimados, na data de 07.10.2019, para se manifestarem sobre a avaliação[1], não apresentaram insurgência em face do apurado[2]. Deflui do aduzido, então, que permanecendo silentes, deixaram escoar in albis o interregno que lhes fora assegurado para insurgirem-se contra o apurado no laudo de avaliação confeccionado por oficial de justiça. Diante dessa moldura fática e jurídica, ressoa inexorável que a oportunidade para os agravantes insurgirem-se contra a avaliação do imóvel penhorado restara alcançada pela preclusão lógica e temporal. É que deveriam ter insurgido-se contra o apurado na oportunidade que lhes fora assegurada para se manifestar sobre a avaliação promovida pelo oficial de justiça avaliador. Conquanto não tenham formulado impugnação tempestiva, a avaliação elaborada pelo serventuário da justiça, em consonância com os atos processuais praticados, fora, por conseguinte, homologada pelo Juízo do cumprimento de sentença. Sob essa realidade, a inércia dos agravantes obsta que, homologada a avaliação em face da qual silenciaram, aviem impugnação somente no grau recursal, pois a faculdade que os assistia restara acobertada pela preclusão lógica, advinda do seu silêncio, e temporal, pois silenciaram quando puderam se manifestar. O que se infere dos autos, em verdade, é que os agravantes reprisam questão que restara acastelada pelo manto da preclusão, à medida em que, olvidando de se insurgirem contra a avaliação do imóvel penhorado, no prazo que lhes fora assegurado, não se afigura legítima sua renovação nesta sede recursal, encerrando óbice ao conhecimento desse agravo, em razão do grau de imutabilidade que alcançara há muito tempo nos autos. Em suma, sobeja que a matéria reprisada apontada já restara definitivamente resolvida no trânsito processual. Com efeito, a questão relativa à avaliação do imóvel penhorado já fora efetivamente resolvida, não podendo ser aventada novamente, sob pena de malferimento à segurança jurídica. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a atuação de ofício do Juízo na origem para alterar o que fora resolvido, sem qualquer justa fundamentação, o que significaria verdadeira subversão do princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 505, verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Destarte, resolvida a matéria, não é dado ao Juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”[3]. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Nesse sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do Juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confiram-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide"). Recurso conhecido e provido, maioria.” (Acórdão n. 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].", da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão." (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide" (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão n. 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.” (Acórdão n. 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n. 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Assim, já resolvida a questão no trânsito processual, revestindo-se de imutabilidade que vincula mesmo o Juízo processante do cumprimento de sentença, não há que se reprisar a questão relativa à avaliação do imóvel penhorado. Deve ser frisado que a iniciativa intentada pelos agravantes de, diante da subsistência de provimento homologando o laudo de avaliação, aviarem impugnação como se ainda em curso o prazo que lhes fora assegurado ou se a ratificação da cotação reprisasse o interstício, atenta contra o instituto da preclusão. Ora, a homologação adviera do fato de que não houvera impugnação ao laudo confeccionado, pois permaneceram os agravantes silentes. Conseguintemente, ratificada a cotação, inexoravelmente o provimento que assim dispusera não tem o condão de reabrir o prazo que assistira aos agravantes para deporem contra a cotação realizada. A faculdade que os assistira, conforme pontuado, restara acobertada pela preclusão lógica e temporal, obstando que a reabram mediante criação de situação que não irradia esse efeito. Afere-se, portanto, que o agravo não pode sequer ser conhecido, não se abalando a decisão arrostada pelo inconformismo reiterado da agravante, desprovido de qualquer lastro. O agravo, sob essa moldura, afigura-se manifestamente inadmissível, pois encerra a renovação de pretensão acastelada pelo manto da preclusão, legitimando que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto cinge-se a renovar questão já resolvida no trânsito processual. Custas pelos agravantes. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se Brasília-DF, 24 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 46554431 - Pág. 1 (fl. 380) – ação principal. [2] - ID Num. 8997931 - Pág. 1 (fl. 408) – ação principal. [3] - In Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., Ed. RT, 1999, p. 927